Tribunal: TJDFT
Processo: 0713931-02.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713931-02.2020.8.07.0020 RECORRENTE: ALBERTINO DE SOUSA PEREIRA FILHO RECORRIDOS: ANTÔNIO PAULO CORTEZ, BERNADETE HULEK CORTEZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Recurso de Apelação interposta contra a sentença proferida nos autos da ação de embargos de terceiros, que julgou extinto o processo nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e condenou a parte embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 10o, do Código de Processo Civil e da súmula 303 do STJ 2. A ordem processual civil estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o § 2o do art. 85 do CPC. 3. A apreciação e fixação equitativa dos honorários advocatícios foram resguardadas para situações excepcionais, conforme se depreende dos §§ 2o e 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil 4. Recurso conhecido. Provimento Negado. O recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que não deve ser responsabilizado pelo pagamento dos ônus sucumbenciais, tendo em vista que não teria dado causa à penhora, nem teria permanecido inerte quanto ao registro na matrícula do imóvel. Afirma que a verba honorária deve ser fixada segundo os critérios da equidade. Fundamenta, ainda, o recurso com base na alínea “c”, do permissivo constitucional, sem, todavia, trazer à colação, qualquer julgado de outro tribunal com o intuito de demonstrar em que ponto teria havido a mencionada interpretação divergente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à tese de que os honorários advocatícios devem ser fixados segundo os critérios da equidade. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Com relação à alegação de que o recorrente não deve ser responsabilizado pelos ônus sucumbenciais, porque não teria dado causa à penhora, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.452.840/SP, de relatoria do Ministro HERNAN BENJAMIM, Tema 872, concluiu que “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro” (grifo nosso). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por fim, em que pese a determinação de recolhimento em dobro do preparo recursal, verifica-se no ID 33160467, que o preparo foi comprovado no momento da interposição do recurso especial. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027